Tribunal: TJSP
Processo: 1005724-28.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora. Acolhimento. Ausente tríplice identidade dos elementos da ação. Causa de pedir diversa. Lides tratam de negócios jurídicos distintos. Inviabilidade de se exigir da consumidora

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora. Acolhimento. Ausente tríplice identidade dos elementos da ação. Causa de pedir diversa. Lides tratam de negócios jurídicos distintos. Inviabilidade de se exigir da consumidora a reunião da discussão sobre todos os contratos firmados com o réu em uma única demanda. Inteligência do art. 329 do CPC. Extinção do feito implicou na violação ao direito de ação da demandante. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.